Tribunal: TJES
Processo: 0029305-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029305-56.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO RIBEIRO PEREIRA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0029305
-
56
.20
1
8
.8.08.
0048

APELANTE
S
:
PEDRO RIBEIRO PEREIRA e ELIZANGELA COELHO DO CARMO

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO RIBEIRO PEREIRA e ELIZANGELA COELHO DO CARMO
em face da sentença proferida às fls. 399/405v pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da
“
ação indenizatória
”

ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 408/427) aduzem os apelantes, em resumo, que (i) a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
não permitiu a produção de prova documental suplementar concernente à apresentação da ficha funcional na íntegra para comprovação da situação psiquiátrica do Policial Militar; (ii) o Estado do Espírito Santo responde objetivamente pelos atos de seus agentes; (iii) o nexo causal restou demonstrado; (iv) o fato ocorrido (óbito da filha) gerou nítido dano moral indenizável aos apelante.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 429/432) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Na inicial, alegam os autores, ora apelantes, que são pais de Thalita do Carmo Pereira, falecida em 18 de agosto de 2018, aos 19 (dezenove) anos de idade, após ser atingida por disparo de arma de fogo efetuado por Patrick Ramos Guariz, policial militar, em frente a uma boate, estabelecida em Parque Residencial Laranjeiras, no Município de Serra/ES. Aduzem que após sair da boate e tentar reingressar no local, o policial militar foi impedido pelo segurança do estabelecimento e, com isso, sacou sua arma e efetuou vários disparos em direção ao segurança, um dos quais atingiu a face da jovem. Afirmam que o descontrole do policial não foi um fato isolado, na medida em que em episódios anteriores havia demonstrado descontrole emocional e psicológico capazes de gerar o afastamento das atividades da Polícia Militar do Espírito Santo, todavia, por omissão do ente público, permaneceu no desempenho de suas atividades. Assim, diante da perda trágica de sua filha, em decorrência da conduta desidiosa do ente público, devem ser indenizados pelos prejuízos de ordem moral.

Pois bem. Em casos como o presente, não desconheço o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e que a expressão “nessa qualidade” impõe uma condição para a responsabilização do Estado: que os agentes públicos estejam no exercício de suas funções ou sob o pretexto de exercê-las.

Entretanto, também há o posicionamento de que apesar de não estar no exercício de suas funções, quando o ente tem ciência de que o agente passa por problemas psicológicos e não toma nenhuma atitude para minimizar os riscos para a sociedade, é seu dever indenizar em caso de dano a terceiro.

No caso em exame, especificamente em relação à condição psicológica do agente público, o MMº. magistrado singular afirma que
“na ficha funcional acostada aos autos às fls. 250-255, não há qualquer registro de afastamento de Patrick por razões psiquiátricas”
. Entretanto, analisando detidamente tais documentos, verifico que constam nos registros de afastamento a letra “x”, isso porque são informações confidenciais do militar.

Em relação à tais documentos comprobatórios, observo que embora autores, ora apelantes, tenham expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de apresentação pelo Estado/Comando da PMES da ficha funcional na íntegra bem como outros documentos elencados na petição de fls. 268/274, o MM. magistrado sentenciante julgou antecipadamente a demanda afirmando ser desnecessária a produção de outras provas.

Como visto, apesar de diversos requerimentos expressos dos apelantes acerca da necessidade de produção de prova documental suplementar para que pudessem comprovar a condição psicológica do agente público, o douto Julgador optou por proferir a sentença de forma prematura julgando improcedente o pedido dos autores.

Digo isso porque é justamente com os documentos solicitados que os autores, ora apelantes, comprovariam (ou não) a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo óbito de sua filha.

Inclusive constou como ponto controvertido o seguinte item:
“iv) se o militar tinha condições psicológicas e boa saúde mental para o exercício da f
un
ção castrense;”.

Em situações análogas, assim tem entendido este r. Tribunal de Justiça os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000757-76.2015.8.08.0062 APELANTE: JONES FIGUEIREDO FERREIRA APELADO: FERNANDO FIGUEIREDO FERREIRA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MESMO ATO, DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
1. No caso, de fato, à fls. 146 e ss., o requerido/apelante JONES FIGUEIREDO FERREIRA pugnou pela produção de prova pericial topográfica, para fins de provar o alegado e, sem apreciar tal pedido, a Magistrada julgou antecipadamente a lide, em desfavor do autor do presente apelo. 2. De forma evidente, houve o alegado cerceamento de defesa, pois, o julgamento de procedência do pedido, quando não oportunizada a produção de prova pela parte ré, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da arguição de cerceamento com a consequente anulação da sentença. 3. Isso ocorre porque em nosso sistema, configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação do juízo da causa acerca do pedido de produção prova documental e testemunhal, formulado pela parte demandante, seguida da prolação de sentença em julgamento antecipado da lide, com fundamento em ausência de prova. (Precedente do TRF4) 4. O reconhecimento da nulidade da sentença não impõe o deferimento da produção da prova requerida, uma vez que as provas se dirigem ao convencimento do juiz e cabe a este decidir, de forma fundamentada, acerca da conveniência da sua produção
. (Precedente do TRF 4) 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, no mesmo ato, determinar a reabertura da instrução. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062180007197, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
Requerimento expresso de produção de prova testemunhal e documental não apreciado pelo juízo de primeiro grau. Matéria de fato e de direito que demanda dilação probatória. Cerceamento de defesa. Anulação do julgado. Provimento do recurso
. (TJRJ; APL 0052079-79.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 12/12/2022; Pág. 624)

INTIMAÇÃO. Advogados. Publicação em nome de uma das advogadas nomeadas. Legitimidade, pois não apontado nome que deveria ser expressamente consignado na publicação. Dissolução da sociedade de advogadas informada após a prolação da sentença em audiência de conciliação. Erro de cartório inexistente. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida nesse tocante. TRESPASSE. Contrato não assinado pela vendedora. Inoponibilidade das cláusulas contratuais a ela. Multa contratual não devida. Hipótese que as partes divergem, ademais, sobre a culpa pela rescisão, alegando a autora que a Ré lhe garantira a locação do imóvel, ao passo que a Ré alega que a demandante desistiu do negócio porque não obteve redução do valor do aluguel. Solução do impasse imprescindível para dirimir sobre direito à restituição do valor pago a título de entrada. Revelia declarada.
Presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial afastada por falta de indícios dos fatos alegados na exordial. Imprescindibilidade de prova oral. Sentença anulada. Recurso provido
. Dispositivo: Deram provimento ao recurso para anular a r. Sentença. (TJSP; AC 1019400-61.2018.8.26.0451; Ac. 15080697; Piracicaba; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 04/10/2021; DJESP 08/10/2021; Pág. 2484)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA, DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO, TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. Acolhimento. Causa de pedir da pretensão indenizatória fundada nas consequências da falha na prestação de serviço pela ré. Ademais, aplicação da teoria da asserção.
Pedido de anulação da sentença para oportunizar a produção de prova oral e documental. Cabimento. Expresso requerimento da prova pela parte autora. Necessidade de dilação probatória para comprovação do dano moral. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem
. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0061979-70.2018.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 31/07/2021; DJPR 05/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam sob o fundamento de que a autora não apresentou prova “mínima que demonstrasse o exercício da posse do terreno” e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no 485, VI, do cpc/15. Da ilegitimidade ativa ad causam. Segundo a teoria da asserção, para análise da legitimidade das partes, devem ser levadas em consideração apenas as alegações autorais, porquanto, havendo necessidade de produção de prova, já se está diante do mérito. Autora que aduz que, em 2016, adquiriu imóvel mediante doação do município e, algum tempo depois, houve esbulho, razão pela qual pretende a reintegração do bem com a sua desocupação. A análise, pelo julgador, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A autora informou, na inicial, que a posse seria demonstrada por meio de oitiva de testemunhas e requereu que fosse encaminhado ofício à secretaria de obras e de assistência social do município de capela para que informasse sobre o sorteio das casas, bem como a respeito do cadastro para o recebimento da casa popular. Fatos desprezados pela magistrada monocrática.
Ademais, houve o indeferimento sem fundamento de prova oral. Necessidade da oitiva de testemunhas em ações possessórias. Precedentes dos tribunais de justiça pátrio. Cerceamento de defesa configurado. Nada impede que, caso se verifique, na fase probatória, a ilegitimidade de parte, possa haver o julgamento do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada
. Inaplicação da causa madura. Processo que não está em condições de imediato julgamento. Retorno ao juízo de origem. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202000727056; Ac. 11674/2021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 10/05/2021)

Nesse contexto, a impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo aos apelantes, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0029305
-
56
.20
1
8
.8.08.
0048

APELANTE
S
:
PEDRO RIBEIRO PEREIRA e ELIZANGELA COELHO DO CARMO

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ÓBITO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA
– PRODUÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO PSICOLÓGICA DO AGENTE PÚBLICO – NECESSIDADE

– PEDIDO
S
EXPRESSO
S
D
OS
AUTOR
ES

– SENTENÇA ANULADA.

1.
Embora autores, ora apelantes, tenham expressamente se manifestado, em diversas oportunidades, pela necessidade de apresentação pelo Estado/Comando da PMES da ficha funcional na íntegra bem como outros documentos elencados na petição de fls. 268/274, o MM. magistrado sentenciante julgou antecipadamente a demanda afirmando ser desnecessária a produção de outras provas. Apesar de diversos requerimentos expressos dos apelantes acerca da necessidade de produção de prova documental suplementar para que pudessem comprovar a condição psicológica do agente público, o douto Julgador optou por proferir a sentença de forma prematura julgando improcedente o pedido dos autores.

2.
É justamente com os documentos solicitados que os autores, ora apelantes, comprovariam (ou não) a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo óbito de sua filha. Inclusive constou como ponto controvertido o seguinte item:
“iv) se o militar tinha condições psicológicas e boa saúde mental para o exercício da f
un
ção castrense;”.

3.
A impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo aos apelantes, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

4
.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento ao recurso e anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.